Tribunal: STJ
Processo: 1024272-51.2018.8.26.0506
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2934481 - SP(2025/0171122-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: M2 GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA
AGRAVANTE
: FRANCISCO GERALDO TADEU MENDONCA
ADVOGADOS
: FRANCISCO GERALDO TADEU MENDONÇA (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SP420915
AMANDA HELENA MENDONÇA SEGATTO - SP320987
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO SICOOB
COOPERAC
ADVOGADO
: WELSON GASPARINI JUNIOR - SP116196
SOC. de ADV
: PASQUALI PARISE E GASPARINI JÚNIOR ADVOGADOS -
SP004752
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO
OCORRÊNCIA.
FALTA
DE
INTERESSE
RECURSAL.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta ao art. 489 do CPC quando a Corte local pronunciou-se,
de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-
se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão
adotada pelo Juízo.
2. Não há interesse recursal quando a decisão impugnada decide no
mesmo sentido da pretensão submetida a exame.
II. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55104203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 11:00:48
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 1626ba1b-f61c-4f9c-b773-a22b28b28694

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55104203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 11:00:48
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 1626ba1b-f61c-4f9c-b773-a22b28b28694

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2934481 - SP(2025/0171122-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: M2 GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA
AGRAVANTE
: FRANCISCO GERALDO TADEU MENDONCA
ADVOGADOS
: FRANCISCO GERALDO TADEU MENDONÇA (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SP420915
AMANDA HELENA MENDONÇA SEGATTO - SP320987
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO SICOOB
COOPERAC
ADVOGADO
: WELSON GASPARINI JUNIOR - SP116196
SOC. de ADV
: PASQUALI PARISE E GASPARINI JÚNIOR ADVOGADOS -
SP004752
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO
OCORRÊNCIA.
FALTA
DE
INTERESSE
RECURSAL.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta ao art. 489 do CPC quando a Corte local pronunciou-se,
de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-
se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão
adotada pelo Juízo.
2. Não há interesse recursal quando a decisão impugnada decide no
mesmo sentido da pretensão submetida a exame.
II. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial desprovido.

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA54285130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:49
Código de Controle do Documento: b7ac6ec0-a625-4150-8aa8-edf2358cfdc2

Trata-se de agravo nos próprios autos interposto por M2 GESTÃO
ADMINISTRATIVA EIRELI – ME e FRANCISCO GERALDO TADEU MENDONÇA
contra decisão que inadmitiu o recurso especial em razão da ausência de ofensa à lei
federal e da incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls. 1.221-1.222).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 1.188):
AÇÃO DE COBRANÇA – Alegação de nulidade da r. sentença afastada,
pois apreciadas todas as questões suscitadas - Observância ao dever
constitucional de fundamentação dos provimentos jurisdicionais (art. 93, IX,
da CF) - CAPITALIZAÇÃO admitida no caso concreto – Aplicação do
entendimento firmado pelo C. STJ no
- JUROS
REsp 973.827/RS
MORATÓRIOS. Pactuação acima do percentual de 1% a.m. Possibilidade
de cobrança.
Não aplicação da Súmula 379 do C. STJ –
Lei n.10.931/2004.
Laudo pericial que aplicou juros de mora de 1% ao mês e multa de 2% sobre
as parcelas vencidas dos débitos, concluindo pela existência de saldo
devedor a favor do requerente no valor cobrado - Sentença mantida -
RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 1.205-1.208).
Nas razões do recurso especial (fls. 1.194-1.199), interposto com
fundamento no
III, alínea “a”, da CF, a parte recorrente alegou violação dos
art. 105,
seguintes dispositivos legais:
(i)
§ 1o, I e VI, do CPC, uma vez que “o acórdão fora omisso quanto
art. 489,
à fundamentação que sustenta o afastamento da Súmula 379 do STJ, ora Tema
Repetitivo n. 30 do STJ” (fl. 1.197), e
(ii)
II e III, do CPC, sob o argumento de que os juros moratórios
art. 927,
"são limitados à taxa efetivamente prevista em contrato não podendo superar a 1% ao
mês, é o que dispõe o Tema Repetitivo n. 30 do STJ, por essa razão o artigo 927
inciso III do CPC foi violado” (fl. 1.197).
No agravo (fls. 1.225-1.227), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 1.230-1.238).
É o relatório.
VOTO

A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou violação do art. 489 do
CPC.
Documento eletrônico VDA54285130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:49
Código de Controle do Documento: b7ac6ec0-a625-4150-8aa8-edf2358cfdc2

Quanto a "fundamentação que sustenta o afastamento da Súmula 379 do
STJ, ora Tema Repetitivo n. 30 do STJ”, o Tribunal
assim se pronunciou (fls.
a quo
1.190-1.191, grifei):
Ademais, os juros moratórios pactuados entre as partes também não
podem ser considerados abusivos, pois inaplicável a Súmula 379 do C.
STJ às cédulas de crédito bancário, considerando a incidência da
que autoriza a cobrança dos referidos juros acima da
Lei n. 10.931/2004,
taxa prevista no
do CC.
art. 406
Ressalta-se, por fim, que o laudo pericial apresentado às fls. 1010/1076
e multa de 2% sobre as parcelas
aplicou juros de mora de 1% ao mês
vencidas dos débitos (conforme esclarecido às fls.
), concluindo
1026/1027
pela existência de saldo devedor a favor do requerente no valor de R$
140.282,01 para
com diferença reduzida de R$ 1,77 dos cálculos
julho/2018,
apresentados pelo autor (fl. 19).

Assim, não se constatam os vícios alegados.
Por fim, não há interesse recursal relativamente à alegação de ofensa ao
II, e III, do CPC, sob o fundamento de que os juros moratórios "são limitados
art. 927,
à taxa efetivamente prevista em contrato não podendo superar a 1% ao mês, é o que
dispõe o Tema Repetitivo n. 30 do STJ" (fl. 1.197), pois o Tribunal de origem decidiu no
mesmo sentido da pretensão submetida a esta Corte, ou seja, "o laudo pericial
apresentado às fls.
076 aplicou juros de mora de 1% ao mês" (fl. 1.191),
1.010/1.
conforme trecho do acórdão recorrido acima transcrito.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do CPC, MAJORO os honorários advocatícios em
art. 85,
20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54285130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:49
Código de Controle do Documento: b7ac6ec0-a625-4150-8aa8-edf2358cfdc2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.934.481 / SP
Número Registro: 2025/0171122-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10242725120188260506
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M2 GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA
AGRAVANTE : FRANCISCO GERALDO TADEU MENDONCA
ADVOGADOS : AMANDA HELENA MENDONÇA SEGATTO - SP320987
FRANCISCO GERALDO TADEU MENDONÇA (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SP420915
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO SICOOB
COOPERAC
ADVOGADOS : WELSON GASPARINI JUNIOR - SP116196
SOC. de
ADV.
PASQUALI PARISE E GASPARINI JÚNIOR ADVOGADOS -
SP004752
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55078528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:20:02
Código de Controle do Documento: 65472e71-f18e-4f08-865a-d5d0a51ab9a9

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:20:02
Código de Controle do Documento: 65472e71-f18e-4f08-865a-d5d0a51ab9a9